Tribunal: TJDFT
Processo: 0700929-39.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. PROVA OBJETIVA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora face a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de questões de concurso público. Sustenta o recorrente, preliminarmente, a incompetência dos juizados, tendo em vista a necessidade de prova pericial; no mérito, aduz serem as questões ilegais, razão pela qual seria possível o controle jurisdicional.
II. Recurso próprio, tempestivo e sem custas e preparo, diante da gratuidade de justiça deferida em sede de agravo (ID 3718299, processo 0700259-21.2018.8.07.9000). Contrarrazões apresentadas (ID 29285320).
III. Em nome da Teoria dos Freios e Contrapesos, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em suas decisões internas sob pena de violação do princípio da separação de poderes. Desta forma, não pode o Judiciário tomar para si a liberdade do administrador em atuar. As decisões de mérito administrativo (conveniência e oportunidade) não são objetos de análise pelo Judiciário, salvo ilegalidade. (Acórdão 1226998, 07039716220198070018, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Ademais, os critérios para aplicação de provas de concurso público estão restritos ao mérito do ato administrativo, que, somente em hipóteses de evidente ilegalidade está sujeito ao controle jurisdicional. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição ao avaliador do concurso, ingressar no mérito de prova objetiva, atribuindo-lhe valores ou revendo critérios de aprovação. Precedentes na turma (Acórdão 1270780, 07174924620208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
VI. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver, e honorários advocatícios ao patrono da recorrida, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 3718299, processo 0700259-21.2018.8.07.9000
VII. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.